Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-90.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703214-90.2022.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante (ID 46986646). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento; 2) houve mudança na sua situação econômica; 3) apresentou documentos que comprovam não possuir recursos para custear as despesas processuais; 4) sobrevive apenas com o benefício de pensão por morte. Requer, ao final, o provimento do recurso nos termos das razões recursais. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 265, § 1o, do Regimento Interno do TJDFT. Contrarrazões apresentadas (ID 50890415). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Nos termos do art. 1.070 do CPC, “É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.”. Por sua vez, o art. 265 do Regimento Interno do TJDFT dispõe que: “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.”. Ainda sobre a contagem de prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”. Na hipótese, a decisão foi proferida em 23/05/2023 (ID 46986646), disponibilizada no DJe em 25/05/2023 (ID 47075762) e publicada no primeiro dia útil seguinte (26/05/2023). A contagem do prazo, portanto, se iniciou no dia 29/05/2023, segunda-feira, e terminou em 19/06/2023, segunda-feira. Logo, o agravo interno interposto no dia 02/08/2023 não pode ser conhecido por ser manifestamente intempestivo. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator